Tribunal: TJES
Processo: 5001924-89.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001924-89.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANDO DAS NEVES BRAGA e outros
INTERESSADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5001924-89.2020.8.08.0024

Recorrente: IVANDO DAS NEVES BRAGA

Recorrido: BANCO VOTORANTIM S.A.

Relator: FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a gratuidade da justiça à parte recorrente, ora autor.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO.

DIREITO DO CONSUMIDOR. FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
(1).
TRATA-SE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS POR BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO NOS QUAIS ALEGA, EM SÍNTESE, EXCESSO NA EXECUÇÃO (ART. 52, IX, B DA LEI Nº 9.099/1995) NO VALOR DE R$ 9.665,24. ADUZ A EMBARGANTE QUE O EMBARGADO PROCEDEU À ATUALIZAÇÃO A PARTIR DA DATA DA CONTRATAÇÃO, O QUE SERIA INCORRETO, UMA VEZ QUE AS TARIFAS SÃO PAGAS DE FORMA PROPORCIONAL AO LONGO DO FINANCIAMENTO JUNTO COM O VALOR DAS PARCELAS E NÃO INTEGRALMENTE NA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO. ALÉM DISSO, SUSTENTOU QUE, NO PRESENTE CASO, OS JUROS EFETIVAMENTE PAGOS NO CONTRATO FORAM DE 15,90% AO ANO.
(2).
INSTADO A SE MANIFESTAR, O EMBARGADO ALEGOU A INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS E QUE O JUÍZO NÃO ESTARIA GARANTIDO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Face ao exposto, reconheço o excesso na execução e
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos à execução, fixando o quantum da seguinte forma: a) R$ 1.089,18 (mil e oitenta e nove reais e dezoito centavos) com a incidência de multa de 10% (art. 523, CPC), juros de 1% (um por cento) ao mês e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar de 16/03/2023 até a data da efetiva entrega do dinheiro ao credor (Tema Repetitivo 677). b) R$ 300,44 (trezentos reais e quarenta e quatro centavos) com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar de 18/08/2022 até a data da efetiva entrega do dinheiro ao credor (Tema Repetitivo 677)”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUER O PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, REFORMANDO-SE A DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO EM EPÍGRAFE, A FIM DE DETERMINAR A APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS VALORES DA CONDENAÇÃO; A CONDENAÇÃO DO RECORRIDO A CORREÇÃO MONETÁRIA COMPLEMENTAR E CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ALMEJA, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DO
DECISUM
RECORRIDO.
(6). DO MÉRITO RECURSAL.
AO LONGO DE SUAS RAZÕES RECURSAIS, SUSTENTA O RECORRENTE, EM BREVE SÍNTESE, QUE A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM, DEIXOU DE APLICAR A CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS VALORES DA CONDENAÇÃO, CONTRARIANDO O ENTENDIMENTO EXARADO NA DECISÃO COLEGIADA EM ID. 2317884. POIS BEM. COMPULSANDO O REFERIDO ACÓRDÃO NOTO QUE ESTE SOMENTE INTEGRA A DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 1262798 PARA “[...] determinar a redução dos juros remuneratórios do contrato ao patamar previsto pelo Bacen de 23,22%”. ATO CONTÍNUO, CONSIDERANDO QUE A REFERIDA DECISÃO MONOCRÁTICA SOMENTE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO PARTE RÉ, DETERMINANDO SOMENTE O AFASTAMENTO DA
APLICAÇÃO DA MULTA DA DECISÃO ID. 1138946, LOGO, ENTENDE-SE QUE
A CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADA SOBRE O DÉBITO EXEQUENDO É AQUELA DEFINIDA NA SENTENÇA DE ID. 1138876.
FEITAS TAIS ELUCIDAÇÕES, PASSO À ANÁLISE DA MATÉRIA DE FUNDO.
ATRAVÉS DE UMA SIMPLES LEITURA DO BOJO DA R. SENTENÇA DE ID. 6094722, NOTA-SE QUE EM NENHUM MOMENTO O MAGISTRADO “[...] ignorou a correção monetária dos valores da condenação [...]”.
COMO SE OBSERVA NA SUPRADITA DECISÃO, ESTA CORRETAMENTE SE COADUNA COM OS CÁLCULOS QUE FORAM APRESENTADOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO, QUE ESTÃO EM SINTONIA COM A R. SENTENÇA PROFERIDA DE ID 1138876. NESSE SENTIDO, EXISTINDO COMPROVAÇÃO DE QUE HOUVE DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DE PARTE DA CONDENAÇÃO, ANTERIORMENTE AOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA CONTADORIA, DE RIGOR O DECOTE DESSE VALOR DOS CÁLCULOS APRESENTADOS POR ESTA. ASSIM, CONFORME ELEMENTOS DOS AUTOS (ID. 6094716 - Pág. 3) INFERE-SE QUE O DÉBITO REMANESCENTE ATUALIZADO EQUIVALIA EM 16/03/2023 À R$ 1.089,18. A PROPÓSITO, QUANTO À ESTE PONTO, CUMPRE DESTACAR QUE A FORMA PLEITEADA PELO RECORRENTE CONFIGURA
BIS IN IDEM
, POIS O MESMO REQUER “[...] a aplicação da correção monetária sobre os valores da condenação [...]”, ISTO É, SOBRE O MONTANTE DE R$ 1.972,14, REQUER A INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, O QUE TOTALIZARIA O IMPORTE DE R$ 4.196,24, SENDO ABATIDO DE TAL VALOR A QUANTIA DE R$ R$ 3.004,46 (DEPÓSITO JUDICIAL), SENDO DEVIDO, CONFORME DEFENDE O RECORRENTE, O TOTAL DE R$ 1.191,78; PUGNA AINDA QUE SOBRE O REMANESCENTE DE R$ 1.089,18, INCIDA A MULTA DE 10% ARBITRADA NA DECISÃO SENTENCIANTE DE ID. 6094722 E DEMAIS ATUALIZAÇÕES. ASSIM, DEFENDE O AUTOR QUE O VALOR TOTAL A RECEBER DA CONDENAÇÃO É R$ 2.403,94 (SOMATÓRIO DE R$ 1.191,78 E R$ 1.212,16). OCORRE QUE,
O VALOR DO DÉBITO REMANESCENTE É PARTE INTEGRANTE DO MONTANTE DA CONDENAÇÃO R$ 1.972,14.
TAL VALOR ATUALIZADO PELA CONTADORIA EM 18/08/2022 TOTALIZAVA R$ 4.001,86, QUE DECOTADO O VALOR DE R$ 3.004,46, REFERENTE AO DEPÓSITO JUDICIAL, REMANESCEU PARA O RECORRENTE R$ 1.089,18.
SE A OBRIGAÇÃO FOI PARCIALMENTE PAGA, NÃO SE PODE EXIGIR CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE TODO O DÉBITO.
O REMANESCENTE DE R$ 1.089,18 DEVE SER ATUALIZADO COM CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA ATÉ O PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO.
PERMITIR O CONTRÁRIO TRADUZIRIA NO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA PARTE CREDORA, QUE DEVE SE LIMITAR A EXECUTAR O SALDO REMANESCENTE. A EXIGÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O SALDO DEVEDOR INTEGRAL, TAL COMO PLEITEIA O AGRAVANTE, CERTAMENTE ACARRETARIA
BIS IN IDEM
. SEM MAIS DELONGAS, HAVENDO DEPÓSITO JUDICIAL DA QUANTIA EXECUTADA DE FORMA PARCIAL, A FLUÊNCIA DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDEM SOBRE O VALOR EXECUTADO REMANESCENTE, SOB PENA DE ACARRETAR EM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA PARTE CREDORA.

(7). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.
CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
NO IMPORTE DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC
, TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO, POR DEFERIR À PARTE RECORRENTE A JUSTIÇA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)